Tribunal: TJBA
Processo: 8000526-09.2018.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000526-09.2018.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: FABIO BATISTA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO GONZAGA DE SA, VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

ACORDÃO

Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal. Gratificação por deslocamento de longa distância. Lei Municipal nº 066/2008. Preenchimento dos requisitos legais. Ato vinculado.

A questão em discussão consiste em saber se o servidor público faz jus ao recebimento retroativo da gratificação por deslocamento de longa distância prevista na Lei Municipal nº 066/2008, quando lotado em estabelecimento situado a mais de 10 km da sede do município, e se o Município comprovou o pagamento regular da referida vantagem ou a existência de fato impeditivo do direito pleiteado.

A Lei Municipal nº 066/2008 de Cícero Dantas estabelece de forma clara e objetiva os requisitos para concessão da gratificação por deslocamento de longa distância, configurando-se como norma autoaplicável que não exige regulamentação posterior.

O ato de concessão da gratificação prevista nos artigos 31, III, e 34 da Lei Municipal nº 066/2008 é ato administrativo vinculado, inexistindo margem de discricionariedade quando preenchidos os requisitos legais objetivamente definidos.

O servidor comprovou sua lotação no Colégio Municipal Madre Maria Lima, localizado no Povoado Vila São Pedro, a aproximadamente 10,6 km da sede municipal, totalizando percurso diário de 21,2 km, enquadrando-se na hipótese do inciso I do artigo 34 da Lei Municipal nº 066/2008.

Cabe ao ente público, em demandas de cobrança de parcelas remuneratórias, demonstrar o correto adimplemento ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

As alegações genéricas de ausência de provas apresentadas pelo Município não prosperam, porquanto os documentos acostados aos autos demonstram o vínculo funcional, a lotação em unidade distante da sede e o não recebimento regular da gratificação legalmente prevista.

A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, permanecendo íntegro o fundo de direito, conforme orientação consolidada na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
8000526-09.2018.8.05.0057.
; Recorrente:
MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS
; Recorrido:
FABIO BATISTA DO NASCIMENTO
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .